Tribunal: TJMT
Processo: 0007888-08.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007888-08.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 10.466.288/0001-48 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0007888-08.2019.8.11.0055 – CLASSE: 198 - CNJ – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

CESAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME

APELADO(S):

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA –COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – VENDA DA GARAGEM A TERCEIRO ADQUIRENTE – CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – PRAZO DE 30 DIAS NO ART. 123, §1o, DO CTB

– FURTO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que, de fato, tenha havido certa demora da concessionária apelante em encaminhar o recibo de transferência do veículo à garagem requerente, verifica-se que esta vendeu o veículo a terceira pessoa antes mesmo de esgotar o prazo previsto no art. 123, §1o, do CTB.

Portanto, havendo o furto do veículo quando este já estava na posse de terceira pessoa, não há qualquer responsabilidade da concessionaria quanto a não liberação do valor financiado.

Diante da ausência dos requisitos da responsabilidade civil, decorrente da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido atinente à demora na transferência do registro e os danos sofridos pelo requerente decorrentes da inadimplência de terceiros e perecimento do bem alienado, há que ser mantida a improcedência do pedido deduzido na inicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
CESAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME
contra sentença que julgou
improcedente
a
Ação de Indenização Por Danos Materiais no 0007888-08.2019.8.11.0055 - cód. 306444 -
ajuizada em face de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o requerente ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Em síntese, alega o apelante que não há dúvida de que se tenha operado a tradição, todavia, a tradição não exime o direito de evicção do bem, tampouco das obrigações dela decorrentes, ou seja, é inegável a caracterização do ato ilícito causado pela desídia da concessionária recorrida em providenciar em tempo adequado, o recibo de transferência.

Destaca que em razão da não entrega do recibo de transferência do veículo após 40 dias da sua venda pela concessionária e sobrevindo fato alheio (furto) que impossibilitou o pagamento do financiamento pela Instituição Financeira, a qual havia financiado o veículo para o terceiro, tem-se que houve prejuízo passível de reparação a teor dos artigos 186 e 927 do CC.

Afirma que o ato ilícito foi cometido exclusivamente pela empresa recorrida (concessionaria) justamente pelo fato de não ter entregado o documento à empresa recorrente/revendedora de veículos, e não pela terceira adquirente – que se viu impossibilitada de finalizar o pagamento do veículo pela ausência do documento de transferência do veículo.

Assim, a negligência na entrega do documento em tempo hábil, determinado pelo artigo 132 do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja, prazo máximo de 30 dias, enquadra-se nos artigos 186 e 927 do CC, obrigando a requerida reparar os danos suportados pela recorrente.

Nas contrarrazões, a concessionária apelada rebate os argumentos expostos nas razões do apelo, requerendo o desprovimento do recurso (ID. 98483953).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CESAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME

ajuizou
Ação de Indenização Por Danos Materiais
em face de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
,
aduzindo que (sentença – ID. 98473194):

“Aduz a parte requerente, em suma, que é revendedora de veículos nesta cidade e que na data de 17/10/2018, adquiriu o veículo CHEVROLET/S10 LT 4X2, 2.8, ano/modelo 2012/2013, cor prata, placa OBK9959, diesel, conforme contrato anexado na inicial, pelo valor de R$ 62.000,00 e boleto de R$ 259,00.

Afirma que após a negociação a requerida ficou de encaminhar o recibo de transferência do veículo ao autor, contudo não o fez.

Aduz que no dia 13/11/2018, vendeu o veículo para José Edilson da Silva Peixoto e esposa Josefa da Silva pelo valor de R$ 78.000,00, mediante entrada de R$ 42.000,00 e financiamento da diferença de R$ 36.000,00.

Feita a entrega do veículo aos novos adquirentes, afirma que aguardava apenas a entrega pela requerida do recibo de transferência para efetivação da troca da titularidade e a conclusão do financiamento com à entrega da documentação à instituição financeira para liberação do valor financiado.

Entretanto afirma que o veículo foi objeto de furto no dia 21/11/2018, não sendo mais localizado, o que causou prejuízos ao requerente que não recebeu a quantia financiada através da instituição financeira.

Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados pela demora na entrega do recibo de transferência do veículo, no valor de R$ 36.000,00. Requereu ainda a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova.”

A ilustre magistrada, ao proferir a sentença de ID. 98473194, julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos na inicial.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Como visto, na decisão de primeiro grau, a juíza sentenciante afastou a responsabilidade civil da apelada sob os seguintes fundamentos:

“Considerando-se que se extrai da própria inicial que o autor vendeu o veículo no dia 13 de novembro de 2018 para terceiros e que este foi furtado quando já se encontrava na posse dos mesmos, não extraio dos eventos narrados qualquer responsabilidade da proprietária anterior quanto ao adimplemento do veículo pelos terceiros.

Com efeito, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, os direitos reais sobre bens móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, adquirem-se com a
tradição
, assim, em se tratando de bens móveis, o registro da compra e venda não é essencial para a aquisição da propriedade do bem, inexistindo, portanto, qualquer nexo de causalidade entre o prejuízo suportado pela requerente, ante o inadimplemento de terceiros.

Assim, sendo certo que o prejuízo decorrente do perecimento do bem móvel após sua entrega deve ser suportado pelo adquirente, aplicando-se o brocado “res perit domino”, patente a ausência de responsabilidade da requerida pelo inadimplemento dos terceiros adquirentes.

Desse modo, diante da ausência dos requisitos da responsabilidade civil, decorrente da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido atinente a demora na transferência do registro e os danos sofridos pelo requerente decorrente da inadimplência de terceiros e perecimento do bem alienado, a demanda incorre na improcedência do pedido deduzido na inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inaugural, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil.”

Pelo que se infere dos autos, constata-se o acerto da sentença singular.

Isto porque, ainda que, de fato, tenha havido certa demora da concessionária apelante em encaminhar o recibo de transferência do veículo à garagem requerente, verifica-se que esta vendeu o veículo a terceira pessoa antes mesmo de esgotar o prazo previsto no art. 123, §1o, do CTB,
in verbis
:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

[...]

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de
trinta dias
, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Ou seja, a garagem apelante
CESAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME
adquiriu da concessionaria apelante
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

o veículo em discussão em 17/10/2018 e em 13/11/2018 já o havia revendido a terceira pessoa, sem sequer ter o respectivo documento de transferência regularizado em suas mãos.

Assim, verifica-se que havendo o furto do veículo em 21/11/2018, quando este já estava na posse de terceira pessoa, não há qualquer responsabilidade da concessionaria quanto a não liberação do valor de R$36.000,00 pela financiadora.

Com essas considerações, evidenciando-se que a autora/apelante não comprovou que conduta da requerida atinente à demora na transferência do registro foi a responsável pela inadimplência de terceiros e perecimento do bem alienado, não há como que se falar em responsabilidade civil da concessionária apelada pelos prejuízos suportados.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 15% do valor da causa, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021